Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Processo : 0719356-70.2020.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de Petição Cível distribuída diretamente a esta eg. Turma Cível, pleiteando a concessão de efeito suspensivo a recurso especial. Todavia, nos termos do art. 43, XI, “d”, do RITJDF, compete ao Presidente do Tribunal decidir pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, na hipótese do art. 1.029, § 5o, III, do CPC. Portanto, devolvam-se os autos do processo para nova distribuição. Brasília – DF, 26 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator